Tribunal: TJSP
Processo: 0002148-47.2008.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Homicídio qualificado – Apelante responde pela prática de homicídio qualificado contra a esposa - Preliminar de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri sob o argumento de que o indeferimento da contradita de testemunha da acusação (irmã da vítima e assistente de acusação) teria influenciado na convicção dos jurados – Inatendível – Art. 206 do CPP diz respeito à dispensa de

Ementa:

Homicídio qualificado – Apelante responde pela prática de homicídio qualificado contra a esposa - Preliminar de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri sob o argumento de que o indeferimento da contradita de testemunha da acusação (irmã da vítima e assistente de acusação) teria influenciado na convicção dos jurados – Inatendível – Art. 206 do CPP diz respeito à dispensa de compromisso no caso de pessoas próximas ao réu, não à vítima. Fato de a testemunha ser assistente de acusação também não justifica a contradita, eis que como decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 531.009/AC, "inexiste óbice à colheita de depoimento de pessoa que figura como assistente de acusação, cabendo ao magistrado aferir o valor probatório das declarações prestadas". Não configuração de prejuízo, pois os jurados tiveram acesso à versão da mesma testemunha prestada na primeira fase do júri (mesmo que não compromissada) e em debates a defesa teve oportunidade de argumentar a alegada parcialidade – Mérito -Pleito defensivo de submissão a novo julgamento em face de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Impossibilidade – Existência de elementos suficientes que atestam a materialidade e autoria do delito de homicídio – Em especial, destaca-se o depoimento da filha do casal que atestou que as brigas entre os pais eram recorrentes, que em data anterior o acusado atirou com arma de fogo ao chão, ao lado do pé da vítima, já tendo, inclusive, tentado enforcá-la. Ademais, no dia dos fatos, Larissa disse que o pai quebrou o telefone e com o fio começou a bater na vítima e depois pegou a arma de fogo, quando ela se escondeu no banheiro, por medo - Dolo devidamente configurado - Jurados optaram por versão devidamente comprovada nos autos. Ressalta-se que o referido julgamento em plenário foi o terceiro realizado e, em todos, o acusado restou condenado – Desclassificação do crime para homicídio simples – Inapropriado – As qualificadoras de motivo fútil (discussão doméstica de somenos importância) e recurso que dificultou a defesa da vítima (elemento surpresa, ser atacada em casa na presença dos filhos) restaram devidamente configuradas – Penas – Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, eis que configuradas circunstâncias judiciais negativas (personalidade violenta, culpabilidade elevada pelo uso da arma de fogo, que trouxe maior perigo concreto e consequências negativas, eis que os filhos de 09 e 03 anos vivenciaram experiência traumática e foram privados de cresceram na companhia da mãe). Pena e regime mantidos. Recurso improvido.